Tribunal: TJDFT
Processo: 0003579-87.2014.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE COM BASE EM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO. PATAMAR DE AUMENTO DE PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio é mitigado em algumas situações – flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial – elencadas pela própria Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XI. Não se consideram ilícitas as provas obtidas fortuitamente no curso de diligência, o que se configura encontro fortuito de provas, que se convencionou chamar de serendipidade, de aceitação jurisprudencial pacífica.
2. Não mais se admite que condenação transitada em julgado por fato anterior constitua fundamento idôneo para a valoração negativa da personalidade. Pena redimensionada em face da exclusão da avaliação desfavorável da circunstância judicial da personalidade.
3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.